Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001257-31.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: LUCAS LAMBERTI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS LAMBERTI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1000376-31.2021.811.0040, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 2) a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação de regime diverso do fechado; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 74177997].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
Consta nos autos que LUCAS LAMBERTI foi preso em flagrante delito no dia 17 de janeiro de 2021, juntamente com o coacusado Gabriel Jean Renner Reringe, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (doc. digital n. 74147999).
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 2o Pelotão da Força Tática da Comarca de Sorriso/MT para elucidação dos fatos e da prisão do paciente, verbis:
“Após recebimento de uma notícia crime anônima, relatando que um indivíduo conhecido por ‘macarrão’, juntamente com uma terceira pessoa estariam utilizando uma residência situada no beco São Bento, n. 85 para realizar o comércio ilícito de drogas, onde durante o patrulhamento avistamos o suspeito ‘macarrão’ saindo da residência acima citada em atitude suspeita; QUE ao realizarmos a abordagem no conduzido fora localizado escondido em sua cintura três porções de tamanho médio de substância similar a maconha e a quantia de vinte reais em papel moeda nacional; QUE o suspeito nos relatou que teria comprado em uma festa na última sexta-feira e iria usá-la na data de hoje, diante dos informes da notícia crime, deslocamos até a residência de n. 85, onde avistamos o conduzido GABRIEL sentado na área da residência; QUE o suspeito ao perceber nossa equipe demonstrou bastante nervosismo; QUE após o conduzido GABRIEL franquear nossa entrada na residência, realizamos uma entrevista com o suspeito que negou envolvimento com o tráfico, bem como alegou não conhecer o suspeito ‘macarrão’; QUE neste momento foi possível avistar, de fora da residência, uma balança de precisão em cima da geladeira; QUE solicitamos que o conduzido GABRIEL nos mostrasse a balança; QUE foi possível visualizar vestígios de substância similar à maconha; QUE mesmo com a materialidade da balança [...] o suspeito GABRIEL negou, por diversas vezes, o envolvimento com o ilícito; QUE após realizarmos uma busca na residência, com autorização do suspeito GABRIEL, logramos êxito em localizar no quintal uma sacola de cor verde, contendo 26 porções de tamanho médio de substância similar à maconha, escondida no meio de algumas plantas, com alguns galhos por cima para dificultar a localização [...]; QUE neste momento o suspeito GABRIEL confessou para esta equipe que teria comprado 500 gramas da substância com um terceiro para realizar, juntamente com o suspeito ‘macarrão’, revenda deste ilícito e que ambos já teriam vendido uma parte da substância ilícita; QUE diante dos fatos fora dado voz de prisão aos acusados e entregues na Del. Pol. de Sorriso/MT [...]” (doc. digital n. 74147999).
Na audiência de custódia – realizada por videoconferência pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT – a autoridade coatora, após manifestação favorável do membro do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelos seguintes argumentos, verbis:
“Primeiramente os indícios constantes do APFD dão que pertenceria ao detido Lucas as drogas apreendidas e a balança. Além disso, não há notícia de emprego fixo e licito, ao contrário, pois declarou que está morando com a tia há mais de um mês justamente por estar desempregado e não poder ajudar a mãe nas despesas da casa.
Em segundo lugar, o detido Lucas Lamberti figura na condição de réu no Inquérito Policial no 1006513-63.2020.8.11.0040 – pelo delito de roubo, estando inclusive em Liberdade Provisória no APFD Código 222973 (tráfico de drogas), mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a condição de “não cometer novos crimes”, conforme Antecedentes Criminais anexo ao ID no 472007561.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
[...]
Dessa forma, vez que o detido insiste em dar continuidade na prática de condutas delitivas, deixando entrever que as medidas cautelares fixadas nos APFD Código 222973, não foram capazes de impedir a prática delituosa, e, afim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado LUCAS LAMBERTI em prisão preventiva” (doc. digital n. 74147999).
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, uma vez que a juíza mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista que ele possui outras anotações em sua folha de antecedentes criminais.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal (SIAP), que o paciente foi indiciado nos autos n. 1006513-63.2020.811.0040 (Código 11624193) pela prática do crime de roubo, bem como está respondendo à ação penal n. 2129-74.2020.811.0040 (Código 223800), pela prática dos delitos contidos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, estando, inclusive, em liberdade provisória quando foi preso em flagrante delito pelos crimes destes autos.
Fixadas tais premissas, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, notadamente em razão de sua comprovada reiteração delitiva.
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria pena no regime fechado, notadamente em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela presença de circunstâncias judiciais negativas, agravantes e causas de aumento de pena, durante a realização da dosimetria da reprimenda.
Além disso, o paciente também está sendo investigado pelo crime do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
No que concerne à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.